Tribunal: TJSP
Processo: 2049470-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais. Prova pericial. Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial a ser custeada pelas partes em 50% cada, após a manifestação de ambas as partes pelo julgamento antecipado da lide. Pleito recursal do autor alegando que foi surpreendido, no mês de março de 2022, com medição muito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais. Prova pericial. Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial a ser custeada pelas partes em 50% cada, após a manifestação de ambas as partes pelo julgamento antecipado da lide. Pleito recursal do autor alegando que foi surpreendido, no mês de março de 2022, com medição muito superior à sua média de consumo de energia elétrica, justamente logo após instalação de relógio especial para o sistema de energia solar fotovoltaico de sua residência, sendo que, em referida conta, foi apontado o valor exorbitante de R$ 4.402,66 (quatro mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e seis centavos). Aduz, outrossim, que as partes de manifestaram pelo julgamento antecipado da lide e, não obstante, o MM. Juízo "a quo" entendeu por bem determinar a realização de prova pericial, com divisão do pagamento dos honorários pelas partes. Pugna pelo reconhecimento da desnecessidade de realização da prova pericial, na medida em que o ônus de provar cabe à Agravada, que requereu o julgamento antecipado da lide. Subsidiariamente, pleiteia que o adiantamento dos honorários periciais recaia exclusivamente sobre a Agravada ou, alternativamente, seja realizado ao final do processo. Argumentos que não prosperam. Segundo o Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe ponderar e decidir acerca da conveniência ou necessidade da produção probatória. Precedentes do C. STJ e desta E. 34a Câmara de Direito Privado. Inteligência dos artigos 370, Parágrafo único, e 371, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.